Tribunal: TJSP
Processo: 0001508-56.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR INCONGRUÊNCIA, NO MÉRITO ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA, SENTENÇA CONGRUENTE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – NO CASO, A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS NÃO SE MOSTRA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR INCONGRUÊNCIA, NO MÉRITO ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA, SENTENÇA CONGRUENTE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – NO CASO, A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS NÃO SE MOSTRA PREJUDICIAL, POIS LHE FOI FIXADO O REGIME ABERTO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001508-56.2016.8.26.0022, da Comarca de Amparo,
em que é apelante REGINA LEITE DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar arguida e, negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-56.2016.8.26.0022 - Voto no 50445
2
Voto no 50445
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001508-56.2016.8.26.0022
Comarca: AMPARO - (Processo no 0001508-56.2016.8.26.0022)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Regina Leite da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Giovana Cristina Pancati e Larissa Pancati
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – NULIDADE DA SENTENÇA
POR INCONGRUÊNCIA, NO MÉRITO ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA
PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO FATO DESCRITO NA
DENÚNCIA,
SENTENÇA
CONGRUENTE
–
NEGATIVA
ISOLADA
E
RECHAÇADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO –
CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – NO
CASO, A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS NÃO SE
MOSTRA PREJUDICIAL, POIS LHE FOI FIXADO O REGIME ABERTO –
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
REGINA LEITE DA SILVA foi condenado pelo r.
Juízo da 1a Vara da Comarca de AMPARO, nos autos do
Processo no 0001508-56.2016.8.26.0022, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Fernando Leonardi Campanella,
como incurso no artigo 140, § 3o do Código Penal, às penas
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal (fls. 290/298).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-56.2016.8.26.0022 - Voto no 50445
3
A apelante foi processada porque, no dia 05 de
março de 2015, injuriou a vítima Fátima Aparecida Rodrigues,
utilizando-se de elementos referentes à raça negra.
Apela pleiteando a nulidade da sentença, por
inobservância ao princípio da congruência. No mérito, a
absolvição diante da falta de provas ou abrandamento da
reprimenda, com conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos (fls. 326/334).
Contrariado o recurso (fls. 348/350), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Águeda Maria Barbosa Hajar
opina pelo seu desprovimento (fls. 359/360).
É o relatório.
A preliminar não vinga. A r. sentença não
padece de qualquer vício.
A denúncia é clara, descreve o fato imputado,
suas circunstâncias e aponta o rol de testemunhas.
A ré REGINA, ao final, foi condenada pelo
crime descrito na peça matriz, injúria racial.
Onde a incongruência?
Superada a preliminar, no mérito melhor
sorte não lhe assiste.
Narra a denúncia que Fátima Aparecida
Rodrigues,
há
algum
tempo
vinha
sofrendo
injúrias
proferidas por REGINA, no período da manhã e da tarde,
quando estava se deslocando para o seu trabalho.
Era chamada de “negra”, “imunda”, além de
dizer que “lugar de macaco é na árvore quebrando o galho e
não no chão”, por acreditar ser a vítima amante de seu
marido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-56.2016.8.26.0022 - Voto no 50445
4
Na data dos fatos, um domingo, após chegar
do serviço, REGINA avistou a declarante e, com a rua cheia
de gente, disse: “macaca, negra, suja, imunda, você rouba
todo o dinheiro do meu marido, negra suja, negra imunda”.
Descreve a denúncia, ainda, suposta lesão
corporal que as filhas da ré, Larissa e Giovana, teriam
praticado contra a vítima, mas por este crime elas acabaram
absolvidas, pois durante o entrevero, não foi possível
identificar quem causou a lesão corporal grave no braço da
vítima.
Não houve reclamo ministerial.
Em solo policial, REGINA negou as agressões
verbais, disse que não ofendeu a vítima. Foi Fátima quem
veio em sua direção para agredi-la, mas as filhas da
declarante intervieram (fls. 21).
Em Juízo, REGINA disse que naquela data se
dirigia até a casa de sua patroa, quando a vítima, munida de
um pedaço de pau, a esperava. Fátima foi para cima de suas
filhas, vindo a fraturar o braço após uma queda. Fátima fica
brava toda vez que a interroganda se deslocava para chamar
seu marido na residência dela.
Suas escusas não mereciam mesmo vingar,
pois rechaçadas pelo restante das provas, em especial as
testemunhas ouvidas em contraditório.
Fátima disse que há algum tempo REGINA
vinha lhe injuriando, quando passava próximo de sua
residência, se deslocando ao seu trabalho, chamando-a de
“negra, imunda”, além de dizer que “lugar de macaco é na
árvore quebrando o galho e não no chão”, por acreditar ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-56.2016.8.26.0022 - Voto no 50445
5
vítima amante de seu marido. No domingo, após chegar do
serviço, REGINA avistou a declarante e, com a rua cheia de
gente, disse: “macaca, negra, suja, imunda, você rouba todo o
dinheiro do meu marido, negra suja, negra imunda”.
Disse, ainda, que o marido de REGINA é
alcoólatra e distribui dinheiro para o povo que está no bar,
levando até mesmo para o marido da declarante, acreditando
que por isso REGINA acha que ela é amante de seu marido.
Luis Carlos, marido da vítima, narrou que
REGINA sempre ofendia sua mulher, chamando-a de “negra,
suja, macaca”. No dia dos fatos não presenciou tais ofensas.
O marido de REGINA tinha muita amizade com eles e
frequentava a residência deles, o que enciumava REGINA, no
mesmo sentido o depoimento do filho da vítima, Everton de
Angeli. Este disse que REGINA havia injuriado sua mãe,
chamando a de “King Kong, negra suja”, dizendo que ela
tinha que “subir na árvore”, chamando-a de "macaca”, não
sendo a primeira oportunidade.
Portanto, não resta dúvida de que as provas
reunidas são mais que suficientes para escorar a condenação
lançada, como bem registrou a r. sentença, onde se destacou
que “as partes contavam com animosidade acirrada datada
de tempos”.
Houve, inegável ofensa à dignidade da vítima,
com elementos depreciativos referentes à raça.
Desta feita, presente o elemento subjetivo do
tipo, pois latente o fim especial de agir, consubstanciado no
animus injuriandi qualificado.
Ademais, registrou a r. sentença: “Faz-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-56.2016.8.26.0022 - Voto no 50445
6
mister que algo exista, na expressão usada, que possa
diminuir o conceito moral em que é tido o ofendido, atingindo-
lhe o decoro ou raspando-lhe a dignidade” (CHRISTIANO
JORGE SANTOS, Crimes de preconceito e de discriminação,
São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 145-146).
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
A pena-base foi fixada com ligeiro acréscimo,
de forma fundamentada. Em razão das circunstâncias em
que o delito foi cometido, tendo em vista que há tempos a
apelante humilhava a vítima.
Afora isso, no dia dos fatos, fez questão de
verbalizar
aquelas
inúmeras
expressões
de
conteúdo
altamente pejorativo perante todos do bairro, dando maior
publicidade, expondo à vítima a maior humilhação social,
razão pela qual, tratando-se de circunstância judicial
desabonadora, possível escorar a elevação da pena-base, que
foi majorada de 1/3 (um terço) e nesse patamar permaneceu.
Estão ausentes circunstâncias agravantes,
atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.
Por
fim,
entendeu-se
que
as
mesmas
circunstâncias que justificaram a elevação da pena-base, não
recomendam a permuta, substituição da pena privativa de
liberdade por brandas alternativas, e foi fixado regime aberto
para expiação.
Por vezes, o regime aberto é menos oneroso
ao condenado que a prestação de serviços à comunidade, por
exemplo, ou limitação de final de semana, o que poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-56.2016.8.26.0022 - Voto no 50445
7
comprometer a atividade laboral da ré, que se apresentou
como “empregada doméstica” (fls. 21).
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar arguida e, nega-se provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator